Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA. NATUREZA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. FINALIDADE INSTITUCIONAL. GESTÃO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO DESTINADO AO SERVIDORES DISTRITAIS E DEPENDENTES. BENEFICIÁRIO ACOMETIDO DE CANCÊR DE PANCRÊAS. TRATAMENTO MÉDICO. CICLO DE QUIMIOTERAPIA. PRESCRIÇÃO. PRIMEIRO CICLO COBERTO. SEGUNDO. COBERTURA NEGADA PELA ENTIDADE. NEGATIVA FIADA NA SUBSISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO. NATUREZA EMERGENCIAL. NEOPLASIA. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 HORAS). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. ENTIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. CARÊNCIA PONTUADA. ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ENTIDADE GESTORA DO PLANO. AUTONOMIA GERENCIAL E PATRIMONIAL. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS fora criado sob a natureza de autarquia em regime especial, sendo dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e administrativa, com a finalidade precípua de gerir, em regime de autogestão, plano de saúde destinado a acobertar os servidores distritais e dependentes, segundo as condições normatizadas (Lei Distrital n. 3.831/06, arts. 1o e 2o), e, assim, as demandas derivadas de eventual negativa de cobertura manejadas pelos beneficiários devem-lhe ser endereçadas com exclusividade, não estando o Distrito Federal revestido de legitimação para integrar as correlatas relações processuais, pois inexistente solidariedade a enlaçá-lo às obrigações afetadas à entidade autárquica.
2. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, inclusive quando gerido por entidade de autogestão, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 (vinte e quatro) horas, consoante o estabelecido pelo legislador especial como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei n. 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência.
3. A neoplasia se qualifica como enfermidade de natureza grave e o tratamento que lhe é direcionado se qualifica, inexoravelmente, como de natureza emergencial na dicção legal, ainda que ministrado sob a forma de quimioterapia, pois, aliado ao fato de que impassível de ser reputado como tratamento eletivo, a segregação do tratamento pode irradiar risco imediato de vida ao paciente e/ou lhe ensejar efeitos irreparáveis, com a progressão da doença, tornando inviável que a operadora do plano de saúde negue-se a suportar os ciclos inerentes ao tratamento quimioterápico preceituada ao paciente sob o prisma de que encontra-se em vigência o prazo de carência, cuja incidência é adstrita aos tratamentos desprovidos de natureza emergencial ou de urgência Lei n. 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C).
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.